Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709740-87.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DOS REIS APELADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Trata-se Recurso de Apelação interposto em face de Sentença por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução, para declarar a nulidade dos cheques que embasam a execução no 0706200-31.2024.8.07.0014, reconhecendo, outrossim, a sua inexigibilidade. Nesse sentido, foi declarada, também, a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0706200-31.2024.8.07.0014, com a consequente baixa e arquivamento dos autos respectivos. Segundo o recorrente, a Sentença está eivada de nulidade, por não lhe ter sido oportunizado comprovar a origem da causa debendi. Com efeito, os cheques que instruíram a execução foram emitidos no período em que o emitente exerceu o cargo de síndico do condomínio RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS. Não há, portanto, que se discutir a ilegitimidade do emitente. Entretanto, depreende-se das cártulas de cheque que as ordens de pagamento foram emitidas nominalmente a JOSE CARLOS DOS REIS (Ids 201184233, 201184234, 201184235, 201184237, 201184238, 201184239, 201184240, 201184241, 201184242, 201184243 dos autos da Execução n. 0706200-31.2024.8.07.0014). Em caso de execução de título de crédito nominal, o credor deverá demonstrar a origem da causa debendi, caso o devedor oponha exceções pessoais (Acórdão 2001703, 0706413-89.2023.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Considerando as alegações tecidas, intime-se o recorrente a demonstrar a existência da relação que originou a ordem de pagamento ou a legitimidade da posse da cártula, no prazo de 10 (dez dias). Ato contínuo, intime-se o recorrido no mesmo prazo para se manifestar sobre os argumentos e documentos, se apresentados. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator